Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730134-91.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANTONIO SANTANA, MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ANGELA MARIA DA COSTA BARROS DESPACHO Haja vista as petições de ID's 69044620 e 69044627, comprovem os patronos o cumprimento do previsto no Art. 112 do CPC, concernente na comunicação da renúncia ao mandante, sob pena de os advogados permanecerem cadastrados na condição de procuradores, recebendo as intimações regularmente e não dispensando a estes o adequado atendimento, sendo que imporá a seu cliente as mais variadas consequências da inércia. Por fim, valioso destacar que a causação de dano/prejuízo ao mandante, pela perda de algum prazo em decorrência da ausência de atendimento a intimações em geral, pode acarretar inclusive na responsabilidade civil/profissional do advogado. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 5 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator